Tribunal: TJDFT
Processo: 0741311-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741311-21.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. RECORRIDO: JOSE MARCELO DE MORAES PORTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Relatora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, com fulcro nos artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 371, 373, incisos I e II, 469, 480, 489, inciso II, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, suscitando negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Ressalta que não houve a análise pericial dos apontamentos técnicos apresentados pelo recorrente, respaldados por especialistas da área. Reitera que as questões suscitadas não foram discutidas de forma satisfatória, causando notório prejuízo processual ao recorrente; b) artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que é evidenciado nos autos a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC e o efetivo cabimento do agravo de instrumento. Salienta a necessidade de conceder interpretação extensiva ao artigo 1.015, inciso IX, da Lei Adjetiva Civil. Afirma que “matéria posta no presente apelo se refere à produção de provas, razão pela qual, mais uma vez, resta evidenciado o cabimento do agravo de instrumento ora interposto”. Requer seja determinado o retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias. (...) Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pois “Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal.” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 371, 373, incisos I e II, 469, 480 e 1.015, inciso XI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria o recurso especial no tocante à mencionada transgressão aos artigos 11, 489, inciso II, e 1.022, inciso II, todos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior,“Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028